Tribunal: TJES
Processo: 0004485-56.2007.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004485-56.2007.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LOJAS UCRANIA LTDA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Aplica-se, aos processos iniciados sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, a prescrição intercorrente prevista no art. 921, III, do CPC. Inteligência do art. 1.056, do CPC.

2.
Não há óbice no reconhecimento da implementação da prescrição intercorrente pelo fato da demanda não ser paralisada em decorrência da realização de diligências infrutíferas.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004485-56.2007.8.08.0048

APELANTE:
B
ANCO DO BRASIL S/A

APELADO:
LOJAS UCRANIA LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A

em face da r. sentença de fls. 205-v que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, na forma dos artigos 487, II e 924, V, ambos do CPC.

Em suas razões, ID 6261684, o
BANCO DO BRASIL S/A
, sustenta que conduziu o feito de forma diligente, porém encontrou dificuldades na localização de bens, o que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Aduz, ainda, que não se pode reconhecer a prescrição intercorrente prevista no art. 924, V, do CPC, porque o procedimento foi iniciado na vigência do Código de Processo Civil de 1973, que não previa o referido instituto.

Argumenta, outrossim, que o artigo 1.056, do CPC é claro ao estabelecer a impossibilidade de ocorrência da prescrição intercorrente nas execuções que estavam em curso antes da vigência do Código de Processo Civil de 2015.

Sem contrarrazões, ante a não triangularização da demanda na fase executiva.

Pois bem.

Na origem, o
BANCO DO BRASIL S/A
ingressou com ação de busca e apreensão em face da
LOJA UCRANIA LTDA
e, após a tramitação do feito, sobreveio sentença que declarou a rescisão do contrato e consolidou a propriedade e posse plena do bem objeto de alienação fiduciária em favor da instituição financeira, condenando a requerida, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, em março de 2009, o
BANCO DO BRASIL S/A
ingressou com o presente cumprimento de sentença visando o recebimento dos honorários advocatícios e do valor das custas iniciais adimplidas.

A partir daí foram várias as tentativas de localizar a sociedade empresária devedora e bens que servissem à satisfazer a execução sem êxito.

Em 2011 o
BANCO DO BRASIL S/A
pugnou pela suspensão do feito, na forma do art. 791, III, do CPC/73, o que foi deferido pelo prazo de noventa dias.

Após novas diligências, novamente não foram exitosas as tentativas de localização da devedora e de bens.

Em 2017 o feito foi suspenso pelo prazo de um ano, na forma do art. 921, III, § 1º, do CPC/15.

Após o transcurso do referido prazo foram realizadas novas tentativas de localização que também quedaram-se frustradas.

Em agosto de 2022, a MMª Juíza
a quo,
diante da tramitação dos autos, determina a intimação da exequente para que se manifeste a respeito da prescrição intercorrente.

O BANCO DO BRASIL S/A, por seu turno, afirma não ser possível reconhecer a prescrição intercorrente por ter sido diligente em todo o trâmite processual.

De plano, ressalto não ser possível acolher a tese recursal de que não se pode pronunciar a prescrição intercorrente no presente feito por ele ter sido iniciado sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973.

O art. 924, do CPC de 2015 assim está enunciado, naquilo que nos interessa:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Já o art. 1.056, do CPC/2015 prescreve que:

Art. 1.056. Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V,
inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código
.

Desse modo, evidencia-se que o próprio legislador cuidou de indicar, claramente, que a prescrição prevista no art. 924, V, do CPC/15 pode ser reconhecida em relação às execuções que estavam em curso quando o CPC/15 entrou em vigor, estabelecendo, para tanto, o termo
a quo
da contagem do prazo prescricional a data de vigência do referido código.

O C. STJ, por seu turno, em interpretação da matéria decidiu:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NO AMBITO DO CPC/73. CABIMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO PARA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO, NOS TERMOS DO IAC NO RESP 1604412/SC. NO ENTANTO, HÁ NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA OPOR ALGUM FATO IMPEDITIVO À INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. CONTRADITÓRIO JÁ EFETIVADO. EXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA DO EXEQUENTE EM DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

1. A Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no âmbito do REsp 1604412/SC, definiu as seguintes teses a respeito da prescrição intercorrente:
"1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002
;
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980); 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual);
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 2.(...). (AgInt no REsp n. 1.751.971/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 4/2/2020.)

Dito isto, é importante relevar que, o CPC/2015 prevê que:

Art. 921. Suspende-se a execução:

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis
; (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição
.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo
.

No caso, como narrado, os autos foram suspensos, na forma do artigo 921, III, § 1º, do CPC em 07/12/2017, sendo certo, ainda, que, anteriormente, o feito já havia sido suspenso em razão da não localização de bens.

No referido prazo o exequente não logrou êxito em localizar bens ou mesmo a devedora e, por tal razão, o processo seguiu tramitando com a prática de atos ordinatórios sem que se obtivesse êxito em satisfazer a execução.

E como se sabe, o C. STJ possui entendimento no sentido de que não há óbice no reconhecimento da prescrição intercorrente quando o feito não é paralisado em razão da realização de diligências viando localizar bens aptos a satisfazer a execução não exitosas, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade
. 2. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.294.113/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Assim, considerando que o art. 25, II, da Lei 8.906/94 prevê que o prazo prescricional para a cobrança de honorários advocatícios é de cinco anos e, considerando a data da primeira tentativa infrutífera de localização de bens (art. 921, § 4º, do CPC), correto o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Saliento, por oportuno, que o fato do
BANCO DO BRASIL S/A
ter sido diligente no feito – e efetivamente o foi – não implica em reconhecimento de imprescritibilidade da dívida, já que as diligências infrutíferas por ele requerida não tem o condão de impedir o curso da prescrição.

Esse é o entendimento do C. STJ:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA.

1.
A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes.

2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015).

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.986.517/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.)

Com efeito, correta a r. sentença que reconheceu a prescrição intercorrente após o transcurso de cerca de doze anos de trâmite processual – desconsiderando os períodos de suspensão – sem a localização de bens.

Pelo exposto,
CONHEÇO
o recurso e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.